Tribunal: TJSP
Processo: 2248562-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-19
Data de publicação: 2020-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Tutela provisória de reintegração de posse revogada em virtude de acolhimento de embargos de declaração opostos pela agravada, em que noticiava a suspensão dos efeitos do leilão do imóvel por força de tutela concedida no agravo de instrumento n.o 2195306-09.2019.8.26.0000. Agravo julgado e revogada a tutela anteriormente concedida, com a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Tutela provisória de reintegração de posse revogada em virtude de acolhimento de embargos de declaração opostos pela agravada, em que noticiava a suspensão dos efeitos do leilão do imóvel por força de tutela concedida no agravo de instrumento n.o 2195306-09.2019.8.26.0000. Agravo julgado e revogada a tutela anteriormente concedida, com a determinação do prosseguimento da execução e dos efeitos do leilão. Agravo provido, prejudicado o interno.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2248562-61.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ROBERTA ANICETA DA SILVA BRITO, é agravado CATUAÍ FUNDO DE
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, prejudicado o agravo interno. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 19 de abril de 2020.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2248562-61.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 0621 – JEMM - AAPL
2
Agravo de instrumento n.o 2248562-61.2019.8.26.0000 e Agravo interno n.o
2248562-61.2019.8.26.0000/50000
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Agravante: Catuaí Fundo de Investimento Imobiliário
Agravada: Roberta Aniceta da Silva Brito
Processo de origem n.o 1102143-80.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo Foro Central
Juíza: Dra. Priscilla Bittar Neves Netto
Voto n.o 0621
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
Tutela
provisória
de
reintegração de posse revogada em virtude de acolhimento de
embargos de declaração opostos pela agravada, em que
noticiava a suspensão dos efeitos do leilão do imóvel por força
de tutela concedida no agravo de instrumento n.o
2195306-09.2019.8.26.0000. Agravo julgado e revogada a tutela
anteriormente
concedida,
com
a
determinação
do
prosseguimento da execução e dos efeitos do leilão. Agravo
provido, prejudicado o interno.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 42/43 da ação de reintegração de posse ajuizada por Catuaí Fundo de
Investimento Imobiliário em face de Roberta Aniceta da Silva Brito, que, ao apreciar os
embargos de declaração opostos pela ora agravada, os acolheu e revogou a decisão lançada
a fls. 121/122 dos autos na origem, determinando a suspensão da expedição do mandado de
reintegração da agravante na posse do imóvel por ela arrematado.
Alega a agravante, em síntese, ter ajuizado ação objetivando
sua imediata reintegração na posse do imóvel situado na Rua Antonio Bento, n.o 71, Jardim
Paulista, nesta Capital, objeto da matricula n.o 41.918, do 4o CRI de São Paulo, por ela
arrematado em leilão extrajudicial decorrente de procedimento de alienação fiduciária,
promovido pelo credor fiduciário, o Banco Santander (Brasil), antes pertencente à ora
agravada.
Informa que a agravada insiste em manter a posse direta do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2248562-61.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 0621 – JEMM - AAPL
3
imóvel, em violação ao direito da agravante, a ensejar o ajuizamento da ação. Esclarece
que havia sido deferida a reintegração na posse, mas a agravada opôs embargos de
declaração, informando decisão que concedera tutela por ela pleiteada, da lavra deste
Relator, nos autos do agravo de instrumento n.o 2195306-09.2019.8.26.0000. O Juízo a quo
atendeu o requerimento e proferiu a decisão ora recorrida, com determinação de suspensão
na ordem de reintegração de posse antes concedida.
Assevera que a agravada alega encontrar-se com a saúde
debilitada, em tratamento nos Estados Unidos, o que lhe daria direito a indenização
securitária que propiciaria a quitação do financiamento do imóvel antes que fosse levado a
leilão, e diante de tais argumentos sobreveio a decisão proferida no agravo de instrumento
n.o 2195306-09.2019.8.26.0000, que determinou a suspensão dos efeitos do leilão. Aduz
que não teve ciência dessa decisão e não lhe foi oportunizado contraditório, por isso contra
ela tal decisão não pode surtir efeitos, visto tratar-se de terceira adquirente de boa-fé.
Noticia o julgamento do agravo de instrumento n.o
2195306-09.2019.8.26.0000, em que negado provimento ao pedido da ora agravada, e
requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja mantido o decreto de expedição
do mandado de reintegração de posse do imóvel arrematado, com o final provimento do
recurso, e confirmação da tutela de urgência.
Distribuído livremente o presente recurso, o relator sorteado
apontou conexão com anterior recurso distribuído a esta minha relatoria (fl. 70), tendo a
Presidência da Seção de Direito Privado determinado a redistribuição (fl. 82).
A agravada apresentou contrarrazões com defesa da decisão
hostilizada, insistindo na irregularidade do procedimento que resultou na arrematação do
imóvel (fls. 87/103).
Foi deferida a antecipação da tutela recursal a fls. 106/109.
A
agravada
interpôs
agravo
interno
(n.o
2248562-61.2019.8.26.0000/50000), pugnando pela reconsideração do despacho que
deferiu a antecipação da tutela recursal ao agravo de instrumento.
É o relatório.
DECIDO.
Prejudicado o agravo interno em virtude do julgamento,
agora, do agravo de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2248562-61.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 0621 – JEMM - AAPL
4
Pondera-se que persistem as razões que conduziram ao
deferimento da tutela recursal de urgência. Consoante lá se expôs:
“Noto que a decisão recorrida teve por premissa (fls. 42/43)
decisão provisória desta relatoria nos autos do agravo 2195306-09.2019.8.26.0000, que,
num primeiro momento, concedeu tutela recursal de urgência para suspender os efeitos do
leilão questionado (fls. 45/49).
No entanto, no julgamento do mérito do mesmo agravo esta
1a Câmara, por decisão unânime, negou provimento ao recurso da então agravante, ora
agravada, revogou a tutela recursal provisória anteriormente concedida e determinou o
prosseguimento regular da execução e dos leilões (cf. fls. 77/81 deste instrumento), razão
pela qual aqui defiro a antecipação da tutela recursal, a fim de repristinar a ordem
anterior do juízo a quo que determinou a expedição de mandado de reintegração da
agravante na posse do imóvel arrematado.
E o fundamento do deferimento da antecipação recursal está
justamente no fato de ter sido constatada e reconhecida, nos autos do agravo de
instrumento n.o 2195306-09.2019.8.26.0000, a regularidade no procedimento extrajudicial,
vez que na matrícula do imóvel objeto da ação (fls. 272/280, dos autos do referido agravo),
consta na averbação Av 14 que 'à vista da notificação feita à devedora fiduciante
ROBERTA ANICETA DA SILVA BRITO, já qualificada, e da certidão de decurso de
prazo sem purgação da mora, arquivada junto ao processo de intimação autuado sob o n.o
2.143. neste Registro, procede-se a averbação da consolidação da propriedade do imóvel
desta matrícula em nome do credor fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.'
(fls. 278, do referido agravo e fls. 80/81, destes)”.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso, ficando prejudicado o julgamento do agravo interno.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO?
Relator?